Tribunal: TJSP
Processo: 1012464-59.2014.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – Pretensão à declaração de inexigibilidade de débito, à restituição do valor pago e à condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos morais – Sentença de procedência – Pleito de reforma da sentença – Não cabimento – PRELIMINAR – Cerceamento de defesa, alegada pela apelante – Afastamento – Apelante que intimada pessoalmente a se manifestar sobre a

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – Pretensão à declaração de inexigibilidade de débito, à restituição do valor pago e à condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos morais – Sentença de procedência – Pleito de reforma da sentença – Não cabimento – PRELIMINAR – Cerceamento de defesa, alegada pela apelante – Afastamento – Apelante que intimada pessoalmente a se manifestar sobre a posse e o estado das peças defeituosas, manteve-se inerte, ocorrendo preclusão temporal – MÉRITO – Impossibilidade de acolhimento do laudo técnico elaborado unilateralmente pela apelante, afastado do crivo do contraditório e da ampla defesa – Acordo celebrado entre as partes não constitui fato impeditivo do direito da apelada – Danos morais caracterizados, ante o protesto indevido – Indenização arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) que se mostra proporcional e adequada, não comportando redução – Honorários advocatícios, fixados em 15% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC – Montante que atende aos parâmetros elencados no referido artigo, observado o zelo do patrono da apelada e o tempo exigido para o seu serviço (ação ajuizada em 2.014 e sentença proferida em 2.019) – Sentença mantida – APELAÇÃO não provida – Majoração dos honorários advocatícios, em segunda instância, nos termos do art. 85, §11, do CPC.